Tribunal: TJPA
Processo: 0140068-52.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0140068-52.2015.8.14.0052

APELANTE: OSVALDO CERQUEIRA DA LUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0140068-52.2015.8.14.0052

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: OSVALDO CERQUEIRA DA LUZ

ADVOGADO: SANDRA MARIA NEVES MENDONÇA OAB/PA Nº 13.761 E BRUNO COSTA MENDONÇA OAB/PA Nº 21.520

APELADA: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÃO OAB/PA Nº 3.672

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS – TEMA REPETITIVO STJ 1061 - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – CERCEIO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA.

1 – Sobre a falsidade de assinaturas o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
;

2 -

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC;

3 - Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida,

não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial;

4 – Recurso
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz

Convocado -
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OSVALDO CERQUEIRA DA LUZ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2312429) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso (ID. 2312439), julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença e julgou a ação improcedente ante a prova documental apresentada pelo banco.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 2312442) alegando que não foi realizada a perícia grafotécnica requerida, para que fosse analisada a argumentação de falsificação das suas assinaturas.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia grafotécnica.

Em suas contrarrazões recursais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 2312443).

O Ministério Público emitiu parecer pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 9969435).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega nunca ter contratado com o apelado qualquer espécie de empréstimo com o banco réu.

Apresentados na contestação os contratos de empréstimos, na réplica de ID. 2312436 o ora apelante arguiu

a falsidade da assinatura constante nos contratos juntados pelo banco, e reiterou o pedido de perícia técnica em ID. 2312438, todavia o juízo de origem, julgando antecipadamente a lide,

proferiu sentença e julgou a ação improcedente, pois não identificou diferenças grosseiras entre as assinaturas constantes nos contratos e a da procuração.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida,

não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 21/08/2023